Tribunal: TJDFT
Processo: 0718109-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ATA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. DIVERGÊNCIA ENTRE O REGISTRO ESCRITO E A MANIFESTAÇÃO ORAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE DAS AUTORIDADES PRESENTES. CONSTATAÇÃO SUPERVENIENTE DE PACIFICAÇÃO DO CONFLITO E REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS A PEDIDO DA VÍTIMA. DESNECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM CONCEDIDA.
1. A ata de audiência de custódia de pessoa presa em flagrante delito é documento escrito oficial, dotado de fé pública, que registra o ocorrido em ato pré-processual presidido por magistrado(a) previamente designado(a), com a presença e participação obrigatórias de membro do Ministério Público ou querelante, e de advogado constituído ou Defensor Público.
2. O registro formal do ocorrido em audiência de custódia é realizado na forma escrita, em documento do tipo ata, cuja elaboração é responsabilidade do magistrado(a) que a preside, mediante participação e fiscalização do Ministério Público e Defesa constituída ou designada. Por esse motivo é responsabilidade das autoridades presentes realizar a conferência do conteúdo da ata, não cabendo ao Tribunal, em exame de pedido liminar de habeas corpus, diligenciar acerca da veracidade do que escrito em documento dotado de fé pública, para conferir se os eventos lá registrados estão ou não de acordo com a manifestação oral proferida pelo membro do Ministério Público, presente e intimado no ato mediante recebimento de cópia da ata.
3. Verificada após a impetração e concessão da medida liminar de liberdade provisória a existência de divergência entre o conteúdo da ata da audiência e a efetiva manifestação oral do Ministério Público, que requereu a prisão preventiva do paciente e não a concessão de liberdade provisória, como registrado, o fundamento da decisão concessiva da decisão liminar ruiu, uma vez que baseado em pressuposto de fato inexistente.
4. Todavia, as informações prestadas pelo juízo impetrado revelam a pacificação superveniente do conflito familiar, evidenciando ausência de perigo atual de liberdade, tanto que as medidas protetivas mantidas em favor da vítima foram igualmente revogadas, a pedido dela em audiência de instrução recente, razão pela qual não há motivo atual para que a prisão preventiva seja restabelecida.
5. Ordem concedida.